Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704072-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GALDINO PAZ DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 182426042 do processo n. 0701918-51.2022.8.07.0003) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Galdino Paz da Costa, indeferiu o pedido do credor para a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325, situado na QNP 5, Conjunto M, Lote 22, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais (ID 55553985), sustenta o agravante que, após diversas diligências infrutíferas realizadas junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de bens penhorarias do executado para satisfazer a dívida, foi encontrado imóvel em que o réu figurava como devedor fiduciante em razão de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição bancária. Argui a possibilidade de penhora dos direitos aquisitos do referido bem. Aduz que, conquanto a constrição deva recair preferencialmente sobre dinheiro, no caso, em razão da inexistência de outros bens, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325. Defende a efetividade da medida. Salienta que o feito executivo deve ser conduzido com a finalidade de satisfazer os interesses do credor. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 55553990). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Romeu Gonzaga Neiva não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 55558170). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, contudo, verifica-se a ausência de um dos mencionados pressupostos. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Conforme se observa da resposta de id 182324182, foram pagas apenas 76 parcelas de um total de 284. Com efeito, o imóvel está longe de ser quitado de modo a possibilitar o deferimento da penhora. No tocante ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, este não merece deferimento. A experiência deste juízo revela que a medida em questão é desprovida de efetividade, já que os leilões de tais direitos não alcançam o resultado pretendido. Com efeito, a medida apenas atrasa o andamento processual, não obtendo o fim de satisfação do crédito. Pelo exposto, indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23325. A probabilidade do direito se verifica, pois, atrelada à possibilidade da penhora sobre direito de aquisição gerado pelo contrato de alienação fiduciária, e não propriamente sobre o imóvel alienado fiduciariamente, o que é expressamente admitido pelo art. 835, XII, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Acrescente-se o art. 1.368-B do Código Civil, o qual dispõe que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, de modo que o direito de aquisição, de natureza real, pode ser objeto de constrição judicial. Entretanto, não houve efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, no caso, a ausência de localização de bens penhoráveis não coloca em risco, de fato, o crédito do agravante. Com efeito, em caso de o agravante, futuramente, encontrar bens penhoráveis de titularidade do executado, poderá requerer o desarquivamento dos autos e prosseguir no intento executivo. Ademais, o credor é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, o indeferimento do pedido de tutela antecipada, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...) (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora